Tribunal: TJDFT
Processo: 0704824-32.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESIDENTE DA BANCA EXAMINADORA. REJEITADAS. MÉRITO. REPROVAÇÃO EM EXAME DE APTIDÃO FÍSICA. TESTE DE CORRIDA. DIMENSÕES DA PISTA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. RE 630733. TEMA 335. STF. REMARCAÇÃO DA PROVA DE CORRIDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO DO CERTAME. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE E ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando o julgador promove o julgamento antecipado do mérito (CPC, art. 355, I), porque a questão controvertida está suficientemente documentada nos autos e a resolução do litígio dispensa a produção de outros elementos probatórios, sem implicar violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
2. O Edital de abertura do concurso público prevê que “caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, ao Instituto AOCP, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da publicação das decisões objetos dos recursos, assim entendidos (...) contra o resultado da Sindicância da Vida Pregressa”. Assim, considerando que a banca examinadora também possui participação direta nesta etapa do concurso público, notória a sua legitimidade passiva ad causam em relação a todos os pedidos autorais. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA.
3. A Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade, constituindo essa norma a diretriz básica da conduta de seus agentes. Em se tratando de concurso público, tem-se que o edital é o seu regulamento, cuja observância se verifica no princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
4. A isonomia é observada por meio do tratamento dado pela banca examinadora aos candidatos e por meio do cumprimento das regras, sobretudo do edital, por todos os envolvidos e não pelas condições pessoais de cada candidato no momento do exame. Sendo a regra aplicável a todos os inscritos, a vedação ao refazimento da fase do certame e a eliminação do candidato que não obtém êxito no teste de corrida não violam os princípios do acesso ao cargo público e da isonomia.
5. De acordo com o entendimento firmado no julgamento do RE 630.733 (Tema no 335), em sede repercussão geral, a remarcação de teste físico, em razão de circunstâncias pessoais do candidato, sem a correspondente previsão editalícia, fere o princípio da impessoalidade, da isonomia e da supremacia do interesse público. Ademais, existe previsão editalícia vedando a realização de segunda chamada da prova de capacidade física.
6. O edital do concurso público consignava que o teste de avaliação física se realizaria independente das diversidades físicas e climáticas do momento.
6.1. "Condições da pista de corrida, alagada e escorregadia, não autorizam a reaplicação da prova. O próprio edital prevê a realização do TAF independente das condições climáticas na data estabelecida para sua realização. 6. Apesar da alegação de falha no cronômetro, o recorrente sequer concluiu o teste de aptidão física." (Acórdão 1732397, 07176590920238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 8/8/2023).
7. Não sendo comprovados os supostos vícios na avaliação do desempenho do autor no teste de corrida em questão, ante a inexistência de qualquer indício de erro na aferição da distância percorrida, resta claro que ele não foi aprovado ante sua própria inaptidão para completar a prova física questionada, cujas regras estavam previstas no edital do concurso e foram aplicadas indistintamente a todos os concorrentes. Prevalece, portanto, a presunção de legalidade e legitimidade do ato questionado.
8. APELAÇÃO DESPROVIDA.